Tribunal: TJMT
Processo: 0005683-02.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA - CPF: 045.759.221-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MPEMT - RONDONOPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO PERIGOSA. CONDUTOR NÃO HABILITADO. TENTATIVA DE FUGA EM ALTA VELOCIDADE. CONDUTA QUE COLOCA PESSOAS EM RISCO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. TIPICIDADE DO ART. 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O delito previsto no art. 309 e 311 do CTB exigem a comprovação da condução de veículo automotor sem a devida habilitação e de forma a gerar perigo de dano. No caso, os elementos probatórios firmes e seguros trazidos ao feito demonstram a conduta imprudente do réu, que ao se deparar co
m uma viatura policial, empreendeu fuga, em alta velocidade, uma vez que não possuía licença para conduzir veículo.

2.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Luky Hander Fernandes Ossuna, imputando-lhe a prática de ato delituoso previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, aduz que em 13/05/2015, por volta das 10horas, em via pública, na cidade de Rondonópolis, o denunciado, com consciência e vontade, conduzia uma motocicleta sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, quando ao ser dada ordem de parada com sinais sonoros e luminosos pela guarnição da PM, empreendendo fuga em alta velocidade.

Sobreveio sentença condenatória oportunidade em que o juízo de origem condenou o réu a pena de 06 (seis) meses de detenção por violação ao preceito contido no artigo 309, do CTB, ainda, considerando ser medida socialmente recomendada, a juíza de origem substituiu a pena privativa de liberdade por pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado, o réu apresentou Apelação Criminal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual.

Sem parecer escrito do Ministério Público.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de Luky Hander Fernandes Ossuna contra sentença que o condenou em 06 meses de detenção, regime aberto, convertido em pena de multa de R$ 1.000,00.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ora, havendo confissão do réu acerca dos fatos a ele imputados tanto extrajudicialmente como judicialmente, não há que se questionar a autoria no caso em análise.

A inabilitação, além de jurídica, é fática, pois eloquente a falta de capacidade - portanto evidente a imperícia - de conduzir a motocicleta em via pública empreendendo fuga ao vislumbrar a viatura da PM. O fato poderia ter resultado em uma verdadeira tragédia, mormente porque realizado próximo a escola.

Ademais, saliento que, o conjunto probatório revela que o recorrente, dirigindo veículo sem habilitação, ao se deparar com uma viatura policial, empreendeu fuga, em alta velocidade, fatos que evidenciam o dolo na prática delitiva, a partir da surpresa com a viatura policial.

Destaco, quanto a elementar do tipo penal, que a geração de perigo de dano imprescinde de condução dolosa e anormal do automóvel ou, quando menos imperita, com consciência voltada a colocar em risco a incolumidade do trânsito.

Dessa forma, demonstrada a elementar do perigo de dano à segurança viária, impositiva a confirmação da sentença condenatória.

Assim é da jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. (...) FUGA ANTE FISCALIZAÇÃO. (...) CRIME DE DIREÇÃO PERIGOSA. ART. 311, CTB. CONFIGURAÇÃO. (...) 3.
A conduta de direção perigosa narrada na denúncia relatou que o réu imprimiu velocidade incompatível e realizou ultrapassagens em local proibido ao longo de rodovia federal, em área urbana, por estradas vicinais e no interior do distrito de Santa Maria/PR, colocando em risco concreto a incolumidade física de outros motoristas e eventuais transeuntes da BR-277 e das localidades descritas, perfictibilizando o tipo de que trata o art. 311 do CTB.
(...)(TRF-4 - ACR: 50005016520114047005 PR 5000501-65.2011.404.7005, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 21/10/2014, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: D.E. 21/10/2014)

Assim, diante do contexto dos autos, mantenho a condenação do réu pela prática do crime de direção perigosa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso ante a sua tempestividade e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022